Tribunal: TJBA
Processo: 8000576-26.2022.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000576-26.2022.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARLENE PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
PAULO DE OLIVEIRA PINTO DAVILA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E MARCO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

II - O termo inicial dos juros de mora em ações indenizatórias por danos morais decorrentes de responsabilidade civil contratual segue a regra geral do art. 405 do Código Civil, incidindo a partir da citação.

III - A alegada omissão quanto à correção monetária dos valores depositados não prospera, uma vez que a embargada depositou os valores judicialmente, sendo esses corrigidos mensalmente pelo banco.

IV - A pretensão do embargante configura tentativa de rediscussão da matéria já decidida sob o pretexto de alegadas omissões, o que não encontra amparo na via estreita dos embargos declaratórios.

V - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000576-26.2022.8.05.0144
, em que figuram como embargante
BANCO PAN S.A.

e como embargada
MARLENE PEREIRA DA SILVA

.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, 16 de Dezembro de 2025.